Tribunal: TJSP
Processo: 1028148-95.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
S –
NULIDADE DA SENTENÇA – Sentença que deixou de considerar os argumentos da autoridade coatora, não recebendo as informações e declarando sua revelia, já afastada, o que ocasionou a decisão sob fundamento diverso dos argumentos do Estado – Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Tributário – Pretendida isenção do ICMS na aquisição de veículo por portador de deficiência -

Ementa:
S –
NULIDADE DA SENTENÇA – Sentença que deixou de considerar os argumentos da autoridade coatora, não recebendo as informações e declarando sua revelia, já afastada, o que ocasionou a decisão sob fundamento diverso dos argumentos do Estado – Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Tributário – Pretendida isenção do ICMS na aquisição de veículo por portador de deficiência - Inadmissibilidade – Ausência de comprovação de disponibilidade financeira para adquirir e manter o veículo, de valor expressivo, nos termos do art. 19, §4o, item 2, do Anexo I do Regulamento do ICMS, cláusula 3a, inciso II, do Convênio ICMS no 38/12 e art. 1o, inciso IX, da Portaria CAT no 18/13 – Requisito que é instrumento para evitar fraudes – Interpretação restritiva da norma que concede a isenção – Inteligência do art. 111 do CTN - Recursos oficial e voluntário providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1028148-
95.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada SIBELLE WAIDEMAM DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram a preliminar e
deram provimento aos recursos oficial e voluntário. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028148-95.2018.8.26.0576 -Voto no 30176 - F
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1028148-95.2018.8.26.0576
RECTE. : JUÍZO EX OFFICIO
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO
APDA. : SIBELLE WAIDEMAM DA SILVA
INTDO. : CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA
ESTADUAL EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : MARCO AURELIO GONCALVES
VOTO No: 30176
EMENTAS
NULIDADE DA SENTENÇA Sentença que deixou de considerar
os argumentos da autoridade coatora, não recebendo as
informações e declarando sua revelia, já afastada, o que
ocasionou a decisão sob fundamento diverso dos argumentos do
Estado Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - Tributário

Pretendida isenção do ICMS na aquisição de veículo por portador
de deficiência - Inadmissibilidade Ausência de comprovação de
disponibilidade financeira para adquirir e manter o veículo, de
valor expressivo, nos termos do art. 19, §4o, item 2, do Anexo I do
Regulamento do ICMS, cláusula 3a, inciso II, do Convênio ICMS
no 38/12 e art. 1o, inciso IX, da Portaria CAT no 18/13 Requisito
que é instrumento para evitar fraudes Interpretação restritiva da
norma que concede a isenção Inteligência do art. 111 do CTN -
Recursos oficial e voluntário providos.
RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Sibelle
Waidemam da Silva contra ato coator praticado pelo Chefe do Posto Fiscal da
Secretaria da Fazenda Estadual em São José do Rio Preto, visando ao
reconhecimento de que faz jus à isenção de ICMS na aquisição de veículo
adaptado, por possuir deficiência física e depender de veículo automotor para sua
locomoção.
A r. sentença de fls. 98/103, declarada a fs. 132/134, cujo
relatório se adota, concedeu a segurança, condenando a ré ao pagamento das
custas e despesas processuais.
Inconformado, recorre o Estado de São Paulo, alegando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028148-95.2018.8.26.0576 -Voto no 30176 - F
3
preliminarmente a nulidade da sentença, que se baseou em fundamento diverso
daquele exposto para negar a isenção pleiteada. No mérito, aduziu que a
demonstração de sua capacidade financeira para adquirir o veículo pretendido
não pode ser demonstrada nestes autos, diante da incompatibilidade entre a
dilação probatória e o rito processual do mandado de segurança; que a apelada
não ilidiu a presunção de veracidade e legitimidade de que gozam os atos
administrativos; que a negativa da isenção se fundamentou no inciso IX do artigo
1o da Portaria CAT no 18/13; que a necessidade de prova de disponibilidade
financeira por parte dos pleiteantes à isenção visa prevenir fraudes; que a autora
não comprovou documentalmente tal disponibilidade, demonstrando renda
incompatível com a aquisição de veículo.
Ausentes as contrarrazões.
Parecer da Procuradoria Geral de Justiça a fls. 173/176, pelo
não provimento do recurso.
FUNDAMENTOS.
Dou por feita a remessa oficial (art. 14, §1o, da Lei
12.016/09).
Inicialmente, afasto o decreto de revelia da autoridade
coatora. Por força do art. 345, II, do Código de Processo Civil, o efeito da revelia
consistente na presunção de veracidade das alegações da parte contrária não se
aplica a casos que envolvam direitos indisponíveis, como é a hipótese dos autos.
Ademais, ao que verifica dos autos, a autoridade coatora
apresentou informações, que se encontram juntadas aos autos, a fls. 66/72.
Afasto, igualmente, a preliminar de nulidade da sentença, que
analisou a questão considerando a ocorrência de revelia e, portanto, deixando de
apreciar as razões pelas quais o pedido administrativo da autora foi negado, e
que constavam das informações.
Passo à análise do mérito.
A autora, portadora de deficiência física decorrente de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028148-95.2018.8.26.0576 -Voto no 30176 - F
4
monoparesia de membro superior esquerdo, pretende a isenção do ICMS em
relação a automóvel por ela adquirido, porquanto, em razão de sua deficiência,
depende do veículo para sua locomoção e sobrevivência.
O direito à isenção do ICMS sobre a aquisição de veículos
por portadores de deficiência foi reconhecido pelo art. 19 do Anexo I do
Regulamento do ICMS (Decreto n.o 45.490/00, alterado pelo Decreto n.o
56.692/11).
O §4o, item 2, do referido artigo, contudo, condiciona o
benefício à demonstração da “disponibilidade financeira ou patrimonial, da
pessoa com deficiência ou autista, ou de parentes em primeiro grau em linha reta
ou em segundo grau em linha colateral, do cônjuge ou companheiro em união
estável, ou, ainda, de seu representante legal, suficiente para suprir os gastos
com a aquisição e a manutenção do veículo a ser adquirido”.
Na mesma linha, a cláusula 3a, inciso II, do Convênio ICMS no
38/12, e o art. 1o, inciso IX, da Portaria CAT no 18/13, que fundamentou o
indeferimento da isenção, de acordo com o documento de fls. 15/16.
E, com efeito, não há prova nos autos que permita aferir a
capacidade financeira para adquirir o veículo, um Jeep Renegade 1.8, 16V, Flex,
ano 2018, com preço estimado em R$ 54.655,25, já com desconto (fls. 95).
Conforme documentação acostada aos autos para fins de
concessão do benefício da gratuidade processual, a autora trabalha de forma
autônoma, sem registro na CTPS (fls. 56/57), não possuindo outros bens além de
um automóvel.
De acordo com a declaração de fls. 52, aufere ganhos
inferiores ao piso da tributação do IRPF, afirmando-se isenta.
E, conforme ressaltou a autoridade coatora em suas
informações, os documentos apresentados pela apelada para demostrar sua
situação financeira restringem-se à comprovação de pagamento de fatura de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028148-95.2018.8.26.0576 -Voto no 30176 - F
5
cartão de crédito nos meses de março, abril e junho de 2018 (fls. 32 e 36), e a
extrato bancário (fls. 29/31), que registra, entre os meses de fevereiro e maio de
2018 apenas alguns depósitos irregulares em favor da autora, muitos sem
identificação.
Não se desconhece que a finalidade do benefício fiscal é a
inclusão social da pessoa com deficiência, garantindo-lhe a sua dignidade,
cidadania e liberdade de ir e vir.
Contudo, não se pode olvidar que o benefício requer a
comprovação de determinados requisitos, instrumentos que visam evitar
aquisições fraudulentas e desvio na finalidade da norma.
Por esta razão, e considerando que o requisito em questão
não se mostra desarrazoado, é de rigor a observância do art. 111, II, do Código
Tributário Nacional, segundo o qual a lei que concede a isenção deve ser
interpretada restritivamente.
Assim, uma vez ausente a prova de disponibilidade financeira
da autora, familiares ou cônjuge para arcar com o referido veículo, de valor
expressivo, era o caso de manter a decisão administrativa, pelo indeferimento do
pedido de isenção, e denegar a segurança, com a inversão dos ônus
sucumbenciais, observada a gratuidade processual.
Diante da natureza e do desfecho da ação, deixo de fixar
honorários recursais.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e dou
provimento aos recursos oficial e voluntário.
REINALDO MILUZZI
Relator